Tribunal: STF
Processo: AR 1053
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-19
Data de publicação: 1991-04-19

Ementa:
Ação  rescisória.  Acórdão  que  teve  por  intempestivo   o
recurso extraordinário, dele não conhecendo. O aresto rescindendo não
examinou o mérito da demanda. Não cabimento da ação rescisória. Da-se
pela extinção do processo, sem julgamento do mérito (CPC,  art.  267,
VI).